Tribunal: TJBA
Processo: 8001003-75.2026.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001003-75.2026.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GEDEAN SILVA COELHO e outros Advogado(s): HENRIQUE JOSE DA SILVA, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s):PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, HENRIQUE JOSE DA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo Banco Santander (Brasil) S. A. e pelo consumidor contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em 5,17% ao mês e 83,12% ao ano, determinou sua adequação às taxas médias de mercado de 2,79% ao mês e 39,06% ao ano, e condenou a instituição financeira Ré à restituição simples dos valores cobrados em excesso. O banco requereu a reforma integral da sentença, sustentando a legalidade dos encargos e a excessividade da multa cominatória. O consumidor postulou a restituição em dobro do indébito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso do banco Réu face ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar o cabimento de indenização por danos morais em virtude da cobrança de juros abusivos; e (iii) determinar se a repetição do indébito decorrente da readequação dos juros deve ocorrer de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de apelação interposto pela instituição financeira Ré não pode ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que formulou alegações genéricas e teóricas sobre a liberdade de contratar, sem impugnar especificamente as taxas de juros acolhidas na sentença e sem fundamentar faticamente a alegada excessividade da multa cominatória. Incidência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e da jurisprudência deste Tribunal. 4. A mera cobrança de juros remuneratórios abusivos em contrato de empréstimo consignado configura descumprimento contratual e mero dissabor, não gerando dano moral presumido, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da pretensão indenizatória por ausência de ofensa relevante aos direitos da personalidade. 5. A repetição do indébito decorrente de cobrança indevida em contratos de consumo deve ser realizada em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo dispensada a comprovação de má-fé do credor, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, observando-se a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação do réu não conhecida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida para determinar que a repetição do indébito dos valores pagos a maior ocorra em dobro, redefinindo-se os ônus sucumbenciais para fixar as custas em 80% para o réu e 20% para o Autor, e os honorários advocatícios em 10% sobre a condenação, distribuídos em 8% para o patrono do Autor e 2% para o patrono do réu, suspensa a exigibilidade quanto ao Demandante em razão da gratuidade concedida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 86, caput, 98, § 3º, 487, I, 932, III, e 1.010, II e III; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial; TJBA, Apelação nº 0000362-91.2015.8.05.0056, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, publ. 26.05.2025; TJBA, Apelação nº 8010529-41.2024.8.05.0080, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, publ. 08.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001003-75.2026.8.05.0146, em que figuram simultaneamente como Apelantes e Apelados GEDEAN SILVA COELHO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER da Apelação interposta pelo Réu, BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação do Autor, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-235/238